Tribunal: STF
Processo: ARE 1475786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICABILIDADE DO CPC/73. RECURSO REPETITIVO 1361799/SP DESAFETADO - PROSSEGUIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS. JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO



    A decisão agravada foi proferida em consonância com a posição no Superior Tribunal de Justiça, que os poupadores e seus sucessores têm legitimidade ativa, independentemente de pertencerem aos quadros do IDEC (REsp. 1391198, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).



    Os bancos depositários possuem legitimidade passiva para responder pelas ações que visam à atualização da parte do depósito que foi mantido na caderneta de poupança junto à instituição financeira. Isso porque as alterações legislativas federais a respeito dos critérios de correção monetária dos contratos de poupança não desnaturam a relação creditícia entre os depositantes e as instituições financeiradepositárias da conta poupança.



    A sentença genérica proferida na ação civil coletiva juizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes, por isso descabe alteração do seu alcance em sede de cumprimento de sentença individual, sob pena de vulneração da coisa julgada.



    Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.



    A sentença proferida na ação civil pública fez menção aos juros remuneratórios, inserindo-os, inclusive, em sua parte dispositiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 573232 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 82), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 28/10/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente